Tribunal: STF
Processo: RE 1499864
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES FUNDADAS. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, no qual se alegava violação ao direito à inviolabilidade domiciliar em razão de ingresso policial sem mandado judicial, com fundamento em suposta suspeita de flagrante delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	Há duas questões em discussão: (i) avaliar a conformidade do ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, com os critérios fixados no Tema 280 da repercussão geral do STF; e (ii) verificar se a análise do caso concreto demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	O STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando há razões fundadas, anteriores à diligência, que apontem para situação de flagrante delito, devendo essas razões ser controladas pelo Judiciário a posteriori.
 2.	O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto fático-probatório, que as razões alegadas para justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial não atendiam aos requisitos estabelecidos pelo STF, estando em conformidade com o Tema 280.
 3.	Além disso, para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
 4.	As razões apresentadas no agravo regimental não são suficientes para modificar a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 1.	Agravo regimental desprovido.